Tribunal: TJSP
Processo: 2308710-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – CIP dos exercícios de 2008 e 2009 e Taxa de Licença do exercício de 2012 – Reconhecimento da prescrição da cobrança dos créditos datados de 2008 e 2009 – Acolhimento da objeção oposta – Ação executiva ajuizada em 27/11/2014, após o término dos lustros prescricionais dos citados créditos – Manutenção da extinção do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – CIP dos exercícios de 2008 e 2009 e Taxa de Licença do exercício de 2012 – Reconhecimento da prescrição da cobrança dos créditos datados de 2008 e 2009 – Acolhimento da objeção oposta – Ação executiva ajuizada em 27/11/2014, após o término dos lustros prescricionais dos citados créditos – Manutenção da extinção do feito quanto a eles, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC – Prosseguimento da ação apenas quanto ao débito datado de 2012 – Sucumbência recursal – Recurso da Municipalidade não provido.